Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-49.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. (i) Eleições para Conselho Tutelar. Mandado de segurança. Impetrantes que, na qualidade de candidatas ao cargo de conselheiro tutelar do Município de Pirangi para o quadriênio 2020/2023, foram excluídas do processo seletivo após serem declaradas psicologicamente inaptas para o exercício da função. Ordem concedida para anulação dos laudos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. (i) Eleições para Conselho Tutelar. Mandado de segurança. Impetrantes que, na qualidade de candidatas ao cargo de conselheiro tutelar do Município de Pirangi para o quadriênio 2020/2023, foram excluídas do processo seletivo após serem declaradas psicologicamente inaptas para o exercício da função. Ordem concedida para anulação dos laudos de avaliação psicológica, com determinação de submissão das impetrantes a novo exame. (ii) Subsequente deflagração de incidente de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a Comissão Especial Eleitoral do certame se recusaria a dar fiel adimplemento à obrigação imposta pela sentença mandamental. (iii) Insurgência das impetrantes-exequentes, agora, contra a r. sentença que extinguiu o incidente, por reputar integralmente cumprida a obrigação. (iv) Irresignação que não prospera. (iv.1) Apelantes regularmente submetidas a nova avaliação psicológica. Laudo resultante do novo exame que, além de atender os parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Resolução no 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia, foi elaborado por profissional regularmente inscrito perante o respectivo órgão de classe, e que efetivamente participou da comissão avaliadora, conduzindo os trabalhos. (iv.2) Ademais, suficiente comprovação nos autos de que às recorrentes foi dado conhecer, em entrevista devolutiva, os motivos pela nova declaração de inaptidão. Ausência de previsão, tanto no edital do processo eletivo, quanto em normas do Conselho Federal de Psicologia, sobre a possibilidade da presença de assistente técnico em entrevista devolutiva. Assessoramento que, em verdade, só é possível por ocasião da interposição de recurso administrativo, a critério do candidato. Irrelevante, outrossim, tenha a entrevista devolutiva sido realizada por profissional distinto daquele subscritor do laudo, notadamente quando a responsável por referida entrevista integrava a comissão avaliadora e se fazia presente no exame das recorrentes. (iv.3) Por último, não evidenciada qualquer violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório capaz de impedir as apelantes de interpor, na esfera administrativa, recurso contra a decisão que novamente as considerou psicologicamente inaptas para o cargo. (iv.4) Extinção do incidente que era mesmo de rigor, ex vi do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (v) Recurso ao qual se nega provimento.